Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-38.2015.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL – PLATAFORMA ARTICULADA – ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO – OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA DE DEVOLVER O BEM NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE RECEBEU, SALVO DETERIORAÇÕES NATURAIS DO USO REGULAR – DANOS CAUSADOS NA COISA ENQUANTO ESTAVA NA POSSE DA LOCATÁRIA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – VALOR EXIGIDO PELA LOCADORA PARA O CONSERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL – PLATAFORMA ARTICULADA – ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO – OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA DE DEVOLVER O BEM NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE RECEBEU, SALVO DETERIORAÇÕES NATURAIS DO USO REGULAR – DANOS CAUSADOS NA COISA ENQUANTO ESTAVA NA POSSE DA LOCATÁRIA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – VALOR EXIGIDO PELA LOCADORA PARA O CONSERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.